Tribunal: STF
Processo: Ext 330
Classe: Ext
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-20
Data de publicação: 1975-03-20

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE DUVIDA RAZOÁVEL QUANTO A IDENTIDADE

DO EXTRADITANDO. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL NORTE-AMERICANA NO

TOCANTE A DISTRIBUIÇÃO DE TÓXICOS, COM INTENTO DE SEREM ESSAS
SUBSTÂNCIAS INTRODUZIDAS ILICITAMENTE NOS ESTADOS UNIDOS. CRIME
DE CONSPIRAÇÃO QUE CORRESPONDE, CONSOANTE AS PECULIARIDADES DO
CASO, AO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO DO DIREITO BRASILEIRO, ARTIGO 288
 DO
CÓDIGO PENAL. PEDIDO DEFERIDO.